Tribunal: TJDFT
Processo: 0732008-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 6o DO CPC. MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEPÓSITOS REALIZADOS NO FUNDO PIS/PASEP. ALEGAÇÃO DE FALHA NA GESTÃO DE RECURSOS DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL DO FUNDO PIS/PASEP. IRREGULARIDADES NÃO CARACTERIZADAS. ÔNUS DA PROVA.
1. Evidenciado que o autor não postulou a realização de perícia contábil em fase de saneamento processual, além de que, pelo princípio da persuasão racional, o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e necessidade da sua realização (arts. 370 e 371 do código processual), não configura inobservância do princípio da cooperação o fato de o d. Juízo de origem ter considerado suficientes os documentos juntados aos autos, sobretudo porque foi assegurado o contraditório e a ampla defesa às partes. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. O Banco do Brasil S/A, na qualidade de administrador do PASEP, não define os índices de correção aplicáveis aos depósitos existentes nas contas individuais vinculadas ao PASEP, cabendo-lhe apenas aplicar os índices definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.
3. A relação jurídica existente entre as partes não é de consumo, de modo que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito vindicado na inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
4. A apresentação de parecer contábil produzido unilateralmente pela parte autora, que deixou de observar, em parte, referenciais oficiais, abstendo-se de computar fatores de redução e dedução das despesas administrativas, não tem o condão de justificar o acolhimento do pedido de recebimento de diferenças relativas a depósito em conta vinculada ao Fundo PASEP.
5. Emergindo, da prova técnica produzida nos autos, a conclusão de que não se encontra caracterizada qualquer irregularidade nos saques realizados e na aplicação dos índices de correção monetária e de juros remuneratórios nos depósitos realizados na conta individual vinculada ao PASEP, não há razão para que seja acolhida pretensão indenizatória a título de danos materiais deduzida na inicial.
6. Apelação cível conhecida. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários advocatícios majorados.